Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-69.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008997-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS - CPF: 044.495.638-75 (ADVOGADO), LUIZ FRANCISCO PEDRINI - CPF: 042.505.208-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), IZABELA RIAL PARDO DE BARROS - CPF: 018.896.631-58 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), AUTO POSTO CIDADE TRES LAGOAS LTDA - CNPJ: 33.122.953/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA HARUKO FURUKAWA PEDRINI - CPF: 031.484.498-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1008997-69.2023.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante
: Luiz Francisco Pedrini.

Agravado
: Banco do Brasil S.A.

Terceiros interessados
: Auto Posto Cidade Três Lagoas Ltda. e Edna Haruko F. Pedrini.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, inclusive em razão do elevado valor da causa, faz jus ao parcelamento do encargo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1008997-69.2023.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante
: Luiz Francisco Pedrini.

Agravado
: Banco do Brasil S.A.

Terceiros interessados
: Auto Posto Cidade Três Lagoas Ltda. e Edna Haruko F. Pedrini.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Francisco Pedrini em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da exceção de pré-executividade oposta em face do Banco do Brasil, à mingua de elementos probatórios mínimos que demonstrem a carência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pelo recorrente.

Aduz o agravante, em suma, que não tem condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Afirma que está passando por muitas dificuldades financeiras, inclusive respondendo a inúmeros processos judiciais de cobrança e execução. Segue afirmando que é comerciante, cuja empresa também possui muitas dívidas, estando negativada e sem possibilidade de crédito na praça. Alega que a soma dos processos de cobrança perfaz a quantia de R$ 12.180,135,25 (doze milhões cento e oitenta mil cento e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), cujo valor não possui condições de pagar.

Prossegue alegando que embora o juízo tenha considerado que o agravante tenha 02 postos de combustíveis, ficou demonstrado nos autos, em especial pelo balanço patrimonial da empresa, que apesar de ainda continuar funcionando, enfrenta muitas dificuldades, suportando prejuízos. Aduz que o fato de ser comerciante/empresário de seu próprio negócio não significa que detém capacidade financeira e o fato de ser proprietário de imóveis não lhe confere boa capacidade financeira, mormente porque os imóveis descritos possuem hipotecas e penhoras em seus registros. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

As informações foram prestadas pelo juízo

(id.

166424768).

O agravado não apresentou contraminuta (certidão id 147841694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1008997-69.2023.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante
: Luiz Francisco Pedrini.

Agravado
: Banco do Brasil S.A.

Terceiros interessados
: Auto Posto Cidade Três Lagoas Ltda. e Edna Haruko F. Pedrini.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Francisco Pedrini apresentou exceção de pré-executividade em face de Banco do Brasil S.A.,
tendo a d. magistrada de origem, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira do agravante, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando
que no momento está passando por diversas dificuldades financeiras, inclusive respondendo a inúmeros processos judiciais de cobrança e execução. Segue afirmando que é comerciante, cuja empresa também possui muitas dívidas, estando negativada e sem possibilidade de crédito na praça. Alega que a soma dos processos de cobrança perfaz a quantia de R$ 12.180,135,25 (doze milhões cento e oitenta mil cento e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), cujo valor não possui condições de suportar o pagamento.

Prossegue alegando que embora o juízo tenha considerado que o agravante tenha 02 postos de combustíveis, ficou demonstrado nos autos, em especial pelo balanço patrimonial da empresa, que apesar de ainda continuar funcionando, enfrenta muitas dificuldades, suportando prejuízos. Aduz que o fato de ser comerciante/empresário de seu próprio negócio não significa que detém capacidade financeira e o fato de ser proprietário de imóveis não lhe confere boa capacidade financeira, mormente porque os imóveis descritos possuem hipotecas e penhoras em seus registros.

Ao final, requer a reforma do
decisium
agravado

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual pretende o banco agravado o recebimento de dívida atualizada no importe de R$3.272.694,27 (três milhões duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), referente ao inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 492.102.726.

Ademais,

verifico que o agravante colacionou aos autos documentos que comprovam ser empresário do ramo de postos de combustível e que possui imóveis registrados em seu nome, o que bastaria para rechaçar o benefício da gratuidade perseguido.

Assim, apesar da prova documental trazida pelo agravante (id. 165621183 ao id. 168921154) para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do

valor das custas e taxas judiciárias.

Nesse sentido, colho parcela da decisão agravada,
verbis
:

“
Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário com o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência.

Ocorre que a parte trouxe documentos que não comprovam sua insuficiência.

No caso em tela, a declaração de imposto de renda demonstra que o executado é sócio proprietário de dois postos de combustíveis, possuindo 05 imóveis em seu nome, o que a meu ver é claro sinal externo de capacidade financeira, que autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Além do mais, o executado sequer acostou extrato bancário a fim de demonstrar suas movimentações bancárias.

Pelas razões expostas, obedecendo ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, indefiro o pedido de concessão da assistência jurídica gratuita
.” (id. 112525175 – autos de origem - destaquei).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea do agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
”

Diante desse contexto, apesar do agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual do agravante e do elevado valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento, em seis parcelas mensais, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n.

1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Visto isto, apesar do agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023